Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ERRO NA CONVERSÃO MONETÁRIA E ATUALIZAÇÃO DE SALDO. PROVA TÉCNICA PERICIAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança em que o autor pleiteou indenização por danos materiais decorrentes de erros na atualização de sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, apontando discrepâncias no saldo disponível em razão de falhas na conversão monetária e na aplicação de índices de correção. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 499,02, atualizado até setembro de 2024. Em razão da sucumbência mínima do réu, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação do BANCO DO BRASIL S/A é inepto por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se o banco é responsável pelos danos materiais decorrentes da atualização irregular da conta vinculada ao PASEP do autor; (iii) verificar se os honorários sucumbenciais devidos pela autora, incidentes sobre o valor da causa, atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, pois expõe fundamentos que impugnam, ainda que genericamente, os termos da sentença recorrida.
4. O BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade passiva para figurar em ações sobre falhas na gestão de contas do PASEP, conforme decidido pelo STJ no Tema 1150, que distingue a responsabilidade do banco como gestor das contas, independentemente da União.
5. Relativamente às contas individuais vinculadas ao programa PASEP, a matéria é regulada na Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e foi regulamentada pelo Decreto Federal no 78.276/1976, que preconizam que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP.
6. A gerência do fundo gestor do PASEP é de competência do Conselho Diretor, o qual possui a atribuição dos atos de gestão e o cálculo de atualização monetária.
7. Eventual questionamento acerca da forma de atualização monetária, sob a alegação de suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, ou, ainda, má administração das contas do PASEP, devem ser devidamente demonstradas, sendo ônus probatório da parte autora.
8. No particular, o laudo pericial comprovou a existência de erro na conversão monetária e na atualização do saldo da conta do autor, resultando em uma diferença de R$ 162,90, que, atualizada, corresponde a R$ 499,02.
9. Não tendo o banco apelante demonstrado qualquer erro técnico específico no laudo pericial, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade dos procedimentos adotados, nos termos do art. 373, II, do CPC.
10. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, resultaria em quantia desproporcional. 10.1. Considerando que o valor da causa é 77 vezes maior que o proveito econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve incidir sobre o efetivo proveito econômico, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Honorários advocatícios devidos pela autora fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação não é inepto quando impugna genericamente os fundamentos da sentença, desde que permita o contraditório e a delimitação da controvérsia.
2. O Banco do Brasil S/A é responsável por diferenças de saldo em contas do PASEP decorrentes de erros na conversão monetária e na atualização de valores, independentemente de sua condição de mero gestor.
3.A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor do proveito econômico, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.010, III, e 373, II; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF (Tema 1150); TJDFT, Acórdão no 1359804, 8a Turma Cível, j. 29.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1291089, 1a Turma Cível, j. 07.10.2020.